Tribunal: TJSP
Processo: 2209273-19.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 147, c.c. art. 61, incisos I e II, alínea f e art. 70, todos do CP.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Vedações expressas no artigo 44, do CP. Inteligência da Súmula 588 do C. STJ.
Revisão criminal

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 147, c.c. art. 61, incisos I e II, alínea f e art. 70, todos do CP.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Vedações expressas no artigo 44, do CP. Inteligência da Súmula 588 do C. STJ.
Revisão criminal improcedente.